Tribunal: TJDFT
Processo: 0723644-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. REGIME DE VISITAS. CRIANÇA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. LEI No 8.069/1990. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. Hipótese em que o Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Guará declinou de sua competência para processar requerimento de cumprimento de sentença alusivo ao regime de visitas estabelecido no interesse de infante. 1.1. O Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, ao suscitar conflito negativo, asseverou que o cumprimento de sentença deve ser manjado perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Acrescentou, ainda, que o caso trata de competência absoluta em razão de seu caráter funcional.
2. O art. 147, inc. I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece que o foro competente nas ações que envolvam interesses desses incapazes deve ser o do domicílio dos pais ou do responsável.
3. Por configurar regra de fixação de competência que tem por objetivo a preservação dos interesses das crianças e adolescentes, a hipótese é de competência absoluta, que pode ser objeto de deliberação de ofício pelo Juízo singular.
4. No caso em análise houve requerimento do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que pugnou pela declinação da competência para o Juízo do foro de domicílio do infante. 4.1. Além disso, o demandante esclareceu que a eventual declinação de competência para o Juízo do domicílio da criança não prejudicaria a defesa de seus interesses.
5. Assim, declinada a competência para o foro do domicílio do infante (Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia) ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à demanda.
6. Conflito admitido e desacolhido. Competência mantida em favor do Juízo suscitante (Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia).